Tribunal: TCU
Processo: 003.600/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2000/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se consignar o seguinte, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) das impropriedades abaixo especificadas: Para o ato 65694/2024 - Inicial - HONESTALDO LOPES MOREIRA: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 11458/2025 - Alteração - JOAO NUNES GOMES DOS SANTOS: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 77128/2024 - Reversão - JOSE ROBERTO LASALVIA: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 78099/2024 - Reversão - HUGO FERREIRA DE SOUZA: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Brigadeiro, como na ocasião da análise por este Tribunal; e Para o ato 83917/2024 - Alteração - RICARDO MILTON DA GRACA MELLO: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Brigadeiro, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.600/2026-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Goncalves Lasalvia Fabretti (XXX.437.631-XX); Ana Cristina Goncalves Lasalvia Turella (XXX.730.571-XX); Andrea Henrique Moreira (XXX.757.097-XX); Carmen Sylvia Pereira de Souza Graca Mello (XXX.657.797-XX); Claudia Moreira Theodoro (XXX.879.077-XX); Debora Henrique Moreira (XXX.195.247-XX); Elizete Soares dos Santos (XXX.110.601-XX); Maria Cristina Soares dos Santos (XXX.499.691-XX); Marisa da Natividade Ferreira de Souza (XXX.712.508-XX); Marlise da Natividade Ferreira de Souza (XXX.712.478-XX); Neide Teresinha Soares dos Santos (XXX.351.711-XX); Roselaide Bogarim Fernandes (XXX.936.581-XX); Tania Regina Soares dos Santos (XXX.018.861-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU n° 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: Para o ato de Pensão militar de JOAO NUNES GOMES DOS SANTOS, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). ELIZETE SOARES DOS SANTOS acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; e Para o ato de Pensão militar de HONESTALDO LOPES MOREIRA, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). CLAUDIA MOREIRA THEODORO acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.